Tribunal: TJSP
Processo: 2185336-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENHORA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PERCENTUAL DE SALÁRIO - INADMISSIBILIDADE – CPC, ART. 833, IV – DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMENTIMENTO DE SUBSISTÊNCIA DIGNA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2185336-48.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes
ROBERTO LOPES CALCADA e MARIA LUISA MENEGHETTI CALCADA, é
agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICRO... -
UNICRED BANDEIRANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185336-48.2020.8.26.0000 -Voto no 49587
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2185336-48.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA
AGRAVANTES: ROBERTO LOPES CALÇADA E OUTRO
AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS
PROFISSIONAIS
DA
SAÚDE,
PEQUENOS
EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS
E
MICROEMPREENDEDORES

SICOOB
UNIMAIS BANDEIRANTE
VOTO N° 49.587
PENHORA
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
PERCENTUAL DE SALÁRIO -
INADMISSIBILIDADE
CPC, ART. 833, IV

DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMENTIMENTO DE
SUBSISTÊNCIA DIGNA - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução de título extrajudicial, da decisão que rejeitou
impugnação à penhora de 10%(dez por cento) do rendimento
líquido do executado, pagos pela empregadora, Prefeitura
do Município de Piracicaba.
Sustentam
os
agravantes
a
impenhorabilidade da verba salarial, até 50 salários-
mínimos. Ressaltam que, após descontos, o salário é
comprometido pelo pagamento de empréstimos bancários, em
garantia de um dos quais ofereceram a residência, único
bem de que dispõem. Têm despesas(CPFL, condomínio,
telefone, alimentação, higiene, plano de saúde), de modo
que lhes sobram R$ 3.396,89, e a penhora irá prejudicar a
subsistência da família, pois já estão vivendo com o
mínimo, ainda mais agora, que a esposa está desempregada.
Pedem reforma.
Processou-se com liminar, a que se seguiu
contraminuta.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
É certo que, detectada existência de
numerário em conta corrente, é possível ao juízo penhorar
a importância depositada na conta, sem nenhuma afronta ao
princípio
da
menor
onerosidade
da
execução
(REsp
703.033/MA, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 09.05.05;
AgRg no REsp 528.227/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ
15.12.03; AgRg no Ag 535.011/RS, Rel. Min. Antônio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2185336-48.2020.8.26.0000 -Voto no 49587
3
Pádua Ribeiro, DJ 20.09.04; REsp 208.114/SP, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 06.09.99; REsp 390.116/SP, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 11.11.02; AgRg no
REsp 623.750/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ
08.11.04; REsp 537.667/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
DJ 09.02.04; REsp 509.762/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 06.10.03; REsp 241.683/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 01.08.00; REsp 332.584/SP, REsp 332.584/SP,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 18.02.02; REsp 36.870-7/SP,
Rel. Min. Hélio Mosimann, j. 15.09.93; AgRg no REsp
619.077/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ 02.05.05; REsp
228.141/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
17.12.04;
REsp
779.952/RJ,
Rel. Min.
Teori Albino
Zavascki, DJ 05.12.05; AgRg no Ag 563.721/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 10.10.05; AgRg na MC 9.138/SP, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ 14.03.05).
Não
menos
certo
é,
porém,
que
a
Constituição Federal protege salário, cuja retenção
proíbe expressamente (art. 7o, inciso X), e o artigo 833,
inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, considera
absolutamente impenhoráveis proventos de aposentadoria,
além de salários e pensões, podendo ser reconhecida até
de ofício (cf. Theotônio negrão, CPCLPV, art. 833:3a,
pág. 755, Saraiva, 47a. Ed.), não havendo falar em
preclusão.
É incontroverso que a penhora recaiu sobre
salário,
absolutamente
impenhorável
até
cinqüenta
salários mínimos(CPC, art 833, § 2o), e o agravante fez
demonstração de que, mesmo recaindo sobre parte dele,
comprometeria
a
subsistência
digna
da
família,
considerados os compromissos assumidos, a que se somam as
despesas ordinárias.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator